Tribunal: STF
Processo: ARE 1476761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E SEUS REFLEXOS, BEM COMO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA URBANA – GESURB. PEDIDO DE CONVERSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DA GESURB - NO TOCANTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO PARA FINS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL APELANTE JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO QUE DIZ RESPEITO AOS REFERIDOS PEDIDOS. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL. É ASSENTE O ENTENDIMENTO DE QUE, EMBORA NÃO FAÇA JUS AO REENQUADRAMENTO, O SERVIDOR, EM DESVIO DE FUNÇÃO, TEM DIREITO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO (GUARDA AUXILIAR, ANTIGO VIGILANTE) E DA FUNÇÃO EFETIVAMENTE EXERCIDA (GUARDA MUNICIPAL), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DOS SALÁRIOS E SEUS REFLEXOS CONFIGURA EFEITO PECUNIÁRIO DO DESVIO DE FUNÇÃO CONSTATADO. SÚMULA 378 DO STJ. TODAVIA, AS DIFERENÇAS DEVEM SER COM BASE NOS VENCIMENTOS DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL GM-1, 3ª CLASSE, NÍVEL D, E NÃO NO GM-5. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL. A PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AO PROCESSO REVELA QUE A REFERIDA REMUNERAÇÃO SE TRATA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO PELOS AUTORES/APELANTES AO SEREM SUBMETIDOS À MESMA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste contexto, restou caracterizado o desvio de função, pois, de fato, os apelantes assumiram atribuições, responsabilidades e exigências inerentes a cargo diverso do que foram nomeados, sem, contudo, receber idêntica remuneração a dos Guardas Municipais. Portanto, diante do ato da Administração Pública em utilizar o apelado para desempenhar atividades distintas ao cargo que foi nomeado, cristalino o direito ao recebimento à indenização correspondente às diferenças entre as respectivas remunerações, impondo-se a reforma da sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente